Tribunal: TJSP
Processo: 1554505-92.2017.8.26.0090
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Silva Russo
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
EXECUÇÃO FISCAL – IPTU – Exercícios de 2013 e 2016 – Município de São Paulo - EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – Acolhimento em primeiro grau, sob o fundamento de ilegitimidade passiva "ad causam" – Alegada invasão do imóvel por décadas e alienação para as famílias possuidoras – Paraisópolis - Cabimento – Fato incontroverso - Perda dos atributos do direito de propriedade demonstrada de plano -

Ementa:
EXECUÇÃO FISCAL – IPTU – Exercícios de 2013 e 2016 – Município de São Paulo - EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – Acolhimento em primeiro grau, sob o fundamento de ilegitimidade passiva "ad causam" – Alegada invasão do imóvel por décadas e alienação para as famílias possuidoras – Paraisópolis - Cabimento – Fato incontroverso - Perda dos atributos do direito de propriedade demonstrada de plano - Irrelevância da falta de prova de transferência formal da propriedade - Situação consolidada e passível de regularização fundiária (Lei 13.465/2017) - Fato gerador afastado – Ilegitimidade passiva do executado configurada – Precedentes do C. STJ e desta C. Corte - Sentença mantida - Apelo da municipalidade improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO
PAULO
Registro: 2020.0000638377
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1554505-
92.2017.8.26.0090, da Comarca de São Paulo, em que é apelante PREFEITURA
MUNICIPAL DE SÃO PAULO, é apelado JOAO GILBERTO BELLATALA ROSSI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAUL DE FELICE
(Presidente sem voto), RODRIGUES DE AGUIAR E EUTÁLIO PORTO.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
SILVA RUSSO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1554505-92.2017.8.26.0090 -Voto no 32596
2
Voto no 32.596
Apelação Cível n° 1554505-92.2017.8.26.0090
Comarca de São Paulo/SP
Apelante: Prefeitura Municipal de São Paulo
Apelado: Joao Gilberto Bellatala Rossi
EXECUÇÃO FISCAL IPTU Exercícios de 2013 e 2016
Município
de
São
Paulo
-
EXCEÇÃO
DE
PRÉ-
EXECUTIVIDADE Acolhimento em primeiro grau, sob o
fundamento de ilegitimidade passiva “ad causam” Alegada
invasão do imóvel por décadas e alienação para as famílias
possuidoras Paraisópolis - Cabimento Fato incontroverso -
Perda dos atributos do direito de propriedade demonstrada de
plano - Irrelevância da falta de prova de transferência formal
da propriedade - Situação consolidada e passível de
regularização fundiária (Lei 13.465/2017) - Fato gerador
afastado Ilegitimidade passiva do executado configurada
Precedentes do C. STJ e desta C. Corte - Sentença mantida -
Apelo da municipalidade improvido.
Cuida-se de apelação tirada contra a r.
sentença de fls. 107/109, a qual acolheu a exceção de pré-
executividade oposta e extinguiu a presente execução fiscal, nos termos
do artigo 485, inciso IV, do novo Código de Processo Civil, buscando a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1554505-92.2017.8.26.0090 -Voto no 32596
3
municipalidade, nesta sede, a reforma do julgado, em suma, alegando
que apesar da invasão do imóvel por terceiros e, posterior, alienação, o
título não foi registrado no cartório de registro de imóveis,
permanecendo o executado como proprietário do bem e, assim,
contribuinte do IPTU, nos termos dos artigos 1.245, § 1o do Código Civil
e 34 do Código Tributário Nacional (fls. 117/120).
Recurso
tempestivo,
isento
de
preparo,
respondido (fls. 122/127) e remetido a este E. Tribunal.
É o relatório, adotado, no mais, o da respeitável
sentença.
Como se nota, a apelante ingressou em
04/05/2017 com a presente execução fiscal, objetivando o recebimento
do importe de R$ 9.500,80, referente ao IPTU, relativo aos exercícios de
2013 e 2016, recaído sobre o imóvel descrito nas CDA's de fls. 02/03.
O apelado, em sua defesa, opôs exceção de pré-
executividade, em suma, batendo-se na tese da sua ilegitimidade
passiva, visto que há décadas perdeu a posse do imóvel para 55
(cinquenta e cinco) famílias que invadiram o terreno e, após conseguir
ordem judicial de reintegração, houve por bem celebrar, em 2008 (antes
da ocorrência dos fatos geradores das exações), acordo de compra e
venda com aqueles, pugnando, ao final, pela desconstituição das CDA's
e extinção da execução fiscal (fls. 07/12).
O MM. Juiz a quo acolheu a tese da
ilegitimidade passiva, extinguindo este executivo fiscal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1554505-92.2017.8.26.0090 -Voto no 32596
4
O r. decisum é irretocável.
Assim é, porque o IPTU de caráter real tem
como fato gerador primordial a propriedade, a ela seguindo-se, por força
do artigo 34 do Código Tributário Nacional, o domínio útil ou a posse de
imóvel localizado na zona urbana, razão pela qual o proprietário vale
dizer, aquele em cujo nome acha-se o bem registrado é, em princípio,
o sujeito passivo da obrigação tributária.
Veja-se,
porém,
conforme
afirmado
pelas
próprias partes e demonstrado nos autos, que o imóvel, objeto da
exação, situado em Paraisópolis, foi invadido há muitos anos (1988), ali
formando-se comunidade com 55 (cinquenta e cinco) famílias, obtendo
o apelado ordem de reintegração de posse (fls. 66/74), a qual não foi
levada a efeito em virtude da celebração de acordo com os possuidores
para alienação do imóvel (fls. 76/81).
Assim sendo, não há falar, aqui, na aplicação
do art. 1.245 do Código Civil, pois, dada as circunstâncias do caso
concreto, o executado já não desfrutava desde então - dos atributos
próprios do direito de propriedade, o que descaracteriza a base material
do fato gerador e afasta a sua responsabilidade pelo pagamento do
tributo em testilha, daí configurar-se, efetivamente, a sua ilegitimidade
passiva para a respectiva execução fiscal.
Nesse sentido, o entendimento do C. Superior
Tribunal de Justiça:
“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. IPTU. INCIDÊNCIA SOBRE

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1554505-92.2017.8.26.0090 -Voto no 32596
5
IMÓVEL. INVASÃO. OCUPAÇÃO POR TERCEIROS. PERDA DO
DOMÍNIO
E
DOS
DIREITOS
INERENTES
À
PROPRIEDADE.
IMPOSSIBILIDADE DA SUBSISTÊNCIA DA EXAÇÃO TRIBUTÁRIA.
PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE. APLICABILIDADE DA SÚMULA
83/STJ AO CASO DOS AUTOS. 1. É inexigível a cobrança de tributos
de proprietário que não detém a posse do imóvel, devendo o município,
no caso, lançar o débito tributário em nome dos ocupantes da área
invadida. 2. "Ofende os princípios básicos da razoabilidade e da
justiça o fato do Estado violar o direito de garantia de propriedade e,
concomitantemente, exercer a sua prerrogativa de constituir ônus
tributário sobre imóvel expropriado por particulares (proibição do
venire contra factum proprium)". (REsp 1.144.982/PR, Rel. Ministro
MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em
13/10/2009, DJe 15/10/2009.). 3. Faz-se necessária a manutenção
do acórdão estadual, tendo em vista especial atenção ao
desaparecimento da base material do fato gerador do IPTU,
combinado com a observância dos princípios da razoabilidade e da
boa-fé objetiva. 4. Dessume-se que o acórdão recorrido está em
sintonia com o atual entendimento deste Tribunal Superior, razão pela
qual não merece prosperar a irresignação. Incide, in casu, o princípio
estabelecido na Súmula 83/STJ: "Não se conhece do Recurso Especial
pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no
mesmo sentido da decisão recorrida." 5. Recurso Especial não provido.
(REsp 1766106/PR, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA
TURMA, julgado em 04/10/2018, DJe 28/11/2018)”
Em casos análogos, já entendeu esta C. Corte
de Justiça:
“APELAÇÃO Embargos à execução fiscal IPTU. Exercícios de 2006,
2007 e 2010
Invasão de imóvel tributado, com perda de seu
conteúdo econômico e dos direitos inerentes à propriedade. Ilegitimidade passiva configurada. Majoração dos honorários

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1554505-92.2017.8.26.0090 -Voto no 32596
6
sucumbenciais nos termos do art. 85, §11, do CPC/2015 e do
Enunciado administrativo no 7 do C. STJ. Sentença mantida. Recurso
desprovido. (TJSP; Apelação Cível 1001959-83.2018.8.26.0090;
Relator (a): João Alberto Pezarini; Órgão Julgador: 14a Câmara de
Direito Público;
Foro das Execuções Fiscais Municipais - Vara
das Execuções Fiscais Municipais; Data do Julgamento: 30/04/2020;
Data de Registro: 30/04/2020)”
“Embargos à execução fiscal. IPTU. Exercício de 2002. A sentença
julgou os embargos procedentes e deve ser mantida. É incontroversa a
ilegitimidade passiva da parte embargante. O imóvel atrelado à
exação fora objeto de invasão muito antes da materialização dos fatos
geradores tributários exequendos. Nesse cenário, verifica-se a
ausência de juridicidade a respaldar a cobrança em face da parte
embargante, pois esta já não mais possuía as faculdades de usar,
gozar e dispor do imóvel em referência. Nega-se provimento ao
recurso. (TJSP; Apelação Cível 1018917-72.2018.8.26.0114; Relator
(a): Beatriz Braga; Órgão Julgador: 18a Câmara de Direito Público;
Foro de Campinas - SEF - Setor de Execuções Fiscais; Data do
Julgamento: 02/04/2020; Data de Registro: 02/04/2020)”
“APELAÇÃO CÍVEL Ação anulatória de débitos fiscais c/c repetição
de indébito Município de Santo André - IPTU e multa decorrente de
construção irregular Imóvel objeto de invasão e ocupação irregular
Ilegitimidade da proprietária constante na matrícula do imóvel para
responder pelas cobranças - Perda irreversível da posse e do direito de
uso e gozo do imóvel devidamente comprovada - Honorários
majorados para 11% (onze por cento) sobre o valor da condenação
Aplicação do art. 85, §11, do CPC/2105 Sentença mantida - Recurso
não provido. (TJSP; Apelação Cível 1025016-96.2018.8.26.0554;
Relator (a): Raul De Felice; Órgão Julgador: 15a Câmara de Direito
Público; Foro de Santo André - 1a Vara da Fazenda Pública; Data do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1554505-92.2017.8.26.0090 -Voto no 32596
7
Julgamento: 11/07/2019; Data de Registro: 12/07/2019)”
“Apelação. Embargos à execução. IPTU exercícios 2001 a 2004.
Ajuizamento após o prazo quinquenal. Prescrição consumada do
exercício de 2001. Art. 174, CTN. Recursos Especiais no 1.641.011 e
1.658.517, Tema no 980 (STJ) Repercussão Geral. Imóvel invadido
por inúmeras famílias que construíram suas moradias no local. Ação
de reintegração de posse ajuizada em 1993, sem êxito, em razão da
consolidação da ocupação. Realização de acordo judicial nos autos da
reintegração de posse, confessada pelos réus a invasão da área e
compromissado à venda o imóvel aos ocupantes, comunicada a
ocorrência à Prefeitura, pelo Juízo, antes da ocorrência dos fatos
geradores
do
imposto
em
cobrança.
Responsabilidade
dos
embargantes por débitos tributários incidentes sobre o imóvel cessada
com a perda da posse decorrente da invasão consumada e
irreversível, pelos moradores da área. Perda dos atributos do direito
de propriedade que retiram dos embargantes a condição de
contribuinte. Precedentes. Recurso do Município não provido e recurso
dos embargantes provido. (TJSP; Apelação Cível 0026087-
97.2011.8.26.0554; Relator (a): Carlos Violante; Órgão Julgador: 18a
Câmara de Direito Público; Foro de Santo André - 1a Vara da Fazenda
Pública; Data do Julgamento: 18/12/2018; Data de Registro:
18/12/2018)”
Dessarte, tratando-se de situação de fato
consolidada, inclusive passível de regularização fundiária, nos termos
da Lei 13.465/22017, a r. sentença que acolheu a exceção de pré-
executividade, para extinguir o presente executivo fiscal, por
ilegitimidade passiva, foi medida acertada, que fica aqui mantida.
Enfim, vencida a apelante, também em sede
recursal, ficam majorados nesta instância os honorários fixados, em um

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1554505-92.2017.8.26.0090 -Voto no 32596
8
ponto percentual, diante da baixa complexidade, nos termos do artigo
85, § 11, do Código de Processo Civil em vigor e Enunciado
Administrativo no 7 do C. Superior Tribunal de Justiça.
Por tais razões, nega-se provimento ao apelo da
municipalidade.
SILVA RUSSO
RELATOR